Tribunal: TJBA
Processo: 8141433-66.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-18
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8141433-66.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: RILZA RAMOS DA CONCEICAO Advogado(s): BRUNO PACHECO FREITAS, ISABELA CRISTINA DOS SANTOS E SANTOS, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES APELADO: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. e outros Advogado(s):FABIO RIVELLI, MARCELO MAX TORRES VENTURA, PAULA HAECKEL TIMES DE CARVALHO ALMEIDA GOMES ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. PRELIMINAR REJEITADA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. SEGURO PRESTAMISTA. PRÁTICA ABUSIVA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO JULGAMENTO DO TEMA 972. RESTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS, DE FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A negativa de conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica se dá quando as razões de apelo se mostram completamente dissociadas da matéria tratada na sentença, não sendo este o caso dos autos, havendo correlação lógica entre os argumentos apresentados pelo apelante e a sentença recorrida. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada. 2. Em relação ao seguro de operações financeiras, o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento, quando do julgamento do REsp. 1.639.320/SP, sob rito de Recurso Repetitivo, que configura venda casada a prática de compelir o consumidor à contratação de seguro proteção financeira sem a possibilidade de escolher a seguradora, impondo-se aquela indicada pela instituição financeira. 3. Conforme demonstra o item 6 da Cédula de Crédito Bancário, o seguro prestamista, no valor de R$ 770,33, foi pactuado pela apelante, porém, não há evidência de que o tenha feito livremente, sem imposição do apelado, ou mesmo de que a ela foi dada a oportunidade de escolher seguradora de sua preferência, o que evidencia a hipótese de venda casada. 4. Assim, de rigor a reforma da sentença na parte que declarou válida a cobrança do seguro de proteção financeira, nos moldes contratados, impondo-se a restituição dos valores cobrados a tal título, sendo oportuno registrar que a existência de instrumento próprio não modifica a irregularidade, dado que igualmente não se aponta em qualquer cláusula a opção de contratar com empresa congênere. 5. Não obstante, vislumbra-se ser inaplicável a previsão de devolução em dobro dos valores pagos indevidamente, consoante preceitua o art. 42, parágrafo único, do CDC, sendo cabível a restituição do indébito na forma simples, eis que ausente demonstração de má-fé por parte do banco apelado. 6. Não assiste razão à apelante no tocante à indenização por dano moral, já que as cobranças ocorreram com base em contrato firmado entre as partes e não restou evidenciado, vexame, constrangimento, humilhação ou abalo psicológico que pudesse justificar a pretendida reparação. 7. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº. 8141433-66.2022.8.05.0001 em que figura como apelante RILZA RAMOS DA CONCEIÇÃO e apelados BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S.A. e METROPOLITAN LIFE SEGUROS E PREVIDÊNCIA PRIVADA S.A. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso e o fazem pelas razões adiante expostas.